Tribunal: TJMT
Processo: 1019906-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
IMPETRANTE: JONATAS PEIXOTO LOPES.
PACIENTE: DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000465-82.2020.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/8/2020, como incurso no art. 33 da Lei no 343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.
Argumenta o impetrante, que o juízo determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente já que o fato de o paciente já ter sido condenado não tem o condão de embasar a prisão cautelar.
Suscita arbitrariedade do magistrado por não haver sentença condenatória com trânsito em julgado, logo ninguém poderá ser considerado culpado até o encerramento do processo.
Assim, a fundamentação genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal geraria uma situação de ilegalidade, na manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Conforme consta na exordial:
“(...) a guarnição da policial militar, estavam fazendo ronda no bairro Bela Vista e visualizaram no beco dois indivíduos, sendo que um deles empreendeu em fuga, enquanto que o Sr. Douglas Hélio da Silva, ora acusado, permaneceu no local. Segundo a equipe policial, com o acusado foram encontrados, em tese, três porções de substância análoga à pasta de cocaína, sendo uma pedra “grande” e duas médias do mesmo entorpecente. Encontraram ainda com o acusado, conforme relatado pelos policiais, dinheiro em espécie no valor de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais), uma carteira de cor marrom e um aparelho celular Samsung celular de cor branca e tela danificada. (id. 39322457 – p.2) ”.
No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar, o magistrado ao convolar a prisão flagrancial e decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos:
“É que DOUGLAS ostenta duas condenações pelo crime de roubo majorado (0000701-55.2017.8.11.0107, trânsito em julgado em 29/01/2019; e 0005526-13.2015.4.01.3603, trânsito em julgado em 24/04/2017), cujas penas impostas ainda não foram cumpridas integralmente (processo executivo de pena n.o 0005528-82.2018.8.11.0040/SEEU), tratando-se de reincidente.
Inclusive e como bem chamou à atenção o “Parquet”, os andamentos do processo executivo indicam que o autuado estava com mandado de prisão em aberto na Execução Penal por violar condições do cumprimento da pena (ID. 38075904).
É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.
No caso em apreço, a defesa não apresentou nenhum documento médico que comprove o enfermidade suscitada pelo autuado no Formulário de Identificação de Fatores de Risco para o COVID-19, de modo a permitir a análise da concessão de eventual benefício nesta fase processual.”. (negritei).
Em busca no SEEU-CNJ, constato a existência de executivo de pena em desfavor do paciente condenações com trânsito em julgado por delitos patrimoniais, situação que convalida os argumentos tecidos pelo douto magistrado que o paciente se revela recalcitrante delitivo, em consequência, colocando em risco a ordem pública.
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
No mais, o fato do delito supostamente praticado nestes autos não ter sido praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, não autoriza o relaxamento das diretrizes estatais por se tratar de réu multirreincidente sendo o último delito no qual foi condenado se tratar de roubo, cujo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa faz parte da tipificação.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator